Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702042-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.010, § 1o e § 2o, do CPC, intime-se o autor para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a autuação para constar o nome da ré/TERRACAP como apelante. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 21:49:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator